Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-85.2025.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001754-85.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANISIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 631.179.751-87 (APELADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional cumulada com pedido de restituição em dobro e tutela provisória, proposta em razão de contrato de empréstimo pessoal no qual foram pactuados juros remuneratórios de 17,5% a.m. Sentença de parcial procedência que limitou os juros à taxa média de mercado, autorizou a compensação de valores e determinou restituição em dobro do indébito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN diante de pactuação manifestamente abusiva;
(ii) saber se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples, bem como a possibilidade de compensação de valores.

III. Razões de decidir

A revisão contratual é admitida nas relações bancárias, aplicando-se o CDC (Súmula 297/STJ), de modo a afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva (CDC, art. 51, IV).

A jurisprudência do STJ admite a limitação dos juros remuneratórios em situações excepcionais, considerando a taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade (REsp 1.061.530/RS).

Demonstrada a abusividade dos juros contratados, correta a limitação fixada na sentença.

A repetição em dobro pressupõe má-fé do credor (CDC, art. 42, p.u.), não evidenciada nos autos. A restituição deve ocorrer de forma simples, admitida a compensação de valores conforme art. 368 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição do indébito seja realizada de forma simples, mantida a compensação de valores.

Tese de julgamento:
“1. É possível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN quando configurada abusividade.
2. A repetição do indébito deve ser simples, salvo comprovação de má-fé do credor.
3. É cabível a compensação de valores entre as partes após o recálculo contratual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Banco Mercantil do Brasil S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que nos
autos da ação revisional c/c pedido de restituição em dobro e tutela provisória de urgência movida por

Anísio Alves de Oliveira, julgou parcialmente procedente a ação revisional determinando a limitação dos juros remuneratórios
para o patamar de
2,02 % ao mês e 27,05 % ao ano
, autorizando a compensação dos valores pagos a maior, corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do efetivo desembolso, e, constatado valor pago a mais que o devido, deverá ser restituído ao requerente de forma dobrada. Ainda, condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatício fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, e vide o art. 86, do CPC.

Em suas razões recursais, o banco defende a legalidade da taxa de juros contratada, à luz da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 596 do STF), sustentando que não há tabelamento de juros nem limitação legal, tampouco violação à boa-fé objetiva, bem como a inaplicabilidade automática da taxa média do BACEN, especialmente quando há prova da contratação da taxa pactuada entre as partes, conforme Súmula 530 do STJ.Destaca quanto a impossibilidade de devolução em dobro dos valores pagos, por não restar caracterizada má-fé, nem violação à boa-fé objetiva, invocando o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, defendendo a possibilidade de compensação entre valores pagos e o crédito efetivamente disponibilizado
,
sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido. Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da restituição em dobro por restituição simples, e a devida compensação de valores.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 301286373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação revisional cumulada com pedido de restituição em dobro e tutela provisória de urgência, proposta por Anisio Alves de Oliveira, em face de
Banco Mercantil do Brasil S.A., discorrendo o autor
ter celebrado contrato de empréstimo pessoal, de número 805799479, no valor total de R$ 963,49 (novecentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos), a ser quitado mediante 30 parcelas mensais de R$ 389,76, com incidência de juros remuneratórios de 17,5% ao mês.

Alega que os encargos aplicados são
manifestamente abusivos
, pois superam de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Aduz que a cobrança excessiva configura
onerosidade excessiva

e

conduta contrária aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a ação revisional determinando a limitação dos juros remuneratórios
para o patamar de
2,02 % ao mês e 27,05 % ao ano
, autorizando a compensação dos valores pagos a maior, corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do efetivo desembolso, e, constatado valor pago a mais que o devido, deverá ser restituído ao requerente de forma dobrada. Ainda, condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatício fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, e vide o art. 86, do CPC.

Inconformado, recorre o banco defendendo a
legalidade da taxa de juros contratada, à luz da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 596 do STF), sustentando que não há tabelamento de juros nem limitação legal, tampouco violação à boa-fé objetiva, bem como a inaplicabilidade automática da taxa média do BACEN, especialmente quando há prova da contratação da taxa pactuada entre as partes, conforme Súmula 530 do STJ. Destaca quanto a impossibilidade de devolução em dobro dos valores pagos, por não restar caracterizada má-fé, nem violação à boa-fé objetiva, invocando o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, defendendo a possibilidade de
compensação entre valores pagos e o crédito efetivamente disponibilizado
, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido. Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial
. Subsidiariamente, pleiteia a
substituição da restituição em dobro por restituição simples
,
e a devida

compensação de valores
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Com efeito,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, inexistindo qualquer afronta aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Visto isso, no tocante à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, tenho que a razão não acompanha o banco.

Explico.

A valer, de acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha o c. STJ continua a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Dito isso, vê-se que o d. magistrado de origem determinou a limitação dos juros para
2,02 % ao mês e 27,05 % ao ano, uma vez que as taxas indicadas no contrato, sobretudo a anual, se encontram inegavelmente acima do permitido, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Ultrapassada a questão, ante a demonstração da abusividade do encargo contratual, sendo os juros readequados à taxa média de mercado no período de contratação do empréstimo, por corolário lógico, impositiva a restituição dos valores, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária.

No que concerne à possibilidade de compensação, é cediço que o art. 368, do C. Civil dita que “
se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
".

Sendo assim, afigura-se perfeitamente possível possibilitar a compensação do eventual saldo devedor, nos valores a receber pelo apelado, após o devido recalculo contratual a ser apurado em liquidação de sentença, de forma simples, em não em dobro, c
ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, a sentença recorrida merece reforma somente para determinar que a compensação se dê forma simples, e não em dobro, autorizado eventual compensação de valores entre as partes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025